Tribunal: TJDFT
Processo: 0735222-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria e, sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade do paciente e tentativa fuga do distrito da culpa, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e bons antecedentes não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3. Ordem denegada.